Tribunal: TJPA
Processo: 0004514-67.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004514-67.2019.8.14.0065

APELANTE: EZEQUIEL DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO E EM JUÍZO SÃO FIRMES, CONCISOS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM OUTRO COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ezequiel de Oliveira Moreira contra sentença que o condenou a pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2.º, II e § 2.º-A, inciso I, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste no reconhecimento da participação de menor importância no fato criminoso e, consequentemente, a redução da pena em um terço;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, além do depoimento das testemunhas policiais que também presenciaram a prática delituosa, vindo a prendê-lo de posse da motocicleta da vítima;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena do Apelante em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.ª-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF - 20150510001359 0000132, TJ-PA - APR: 00136395520188140401.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0004514-67.2019.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA XINGUARA

APELANTE: EZEQUIEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ADVOGADO: WILSON FRANCO DE OLIVEIRA, OAB/PA 11.827

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
EZEQUIEL DE OLIVEIRA MOREIRA
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que lhe impôs a
pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida na data de 19 de junho de 2019.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 12 de abril de 2023
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas razões recursais (24/4/2023), o apelante requer a reforma da sentença com a diminuição da pena aplicada ao mínimo, tendo em vista sua menor participação na prática do fato criminoso.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (8/11/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 10 de junho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DIMINUIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A participação do apelante foi crucial para a concretização da prática criminosa, tendo em vista que, conforme apurado, a participação do Apelante foi fundamental para sua consumação, pois agiu conjuntamente com um companheiro de crime não identificado na expropriação dos bens do ofendido; o próprio Recorrente estava presente no momento do fato, subtraindo os pertences das vítimas mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Inicialmente, destaco que a motocicleta que estava de posse do acusado era da vítima, prontamente apreendida conforme Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega do referido bem.

Ademais, o Recorrente foi reconhecido pela vítima que em juízo declarou:

[...] Que se recorda do dia do fato, por volta das 23 horas, sua namorada, Cecília, pediu que a buscasse. Após buscá-la, desceu pra casa e quando virou a esquina, já na frente de casa, chegaram dois rapazes numa moto, os quais o mandaram descer de sua moto e apontaram uma arma. O revistaram e pegaram o celular que estava no seu bolso e dinheiro. Em seguida, mandaram deitar no chão, foi revistado novamente e perguntaram se a moto tinha rastreamento, tendo a vítima respondido que não. Os indivíduos mandaram que levantasse e levaram sua moto. O acusado saiu em sua moto e o outro indivíduo foi na outra moto. (...)”

Trecho extraído da sentença e mídia de disco.

Junte-se o depoimento da testemunha Roger Henrique Lehmkuhl, que narrou:

[...] Que se recorda do dia do fato, recebeu o acusado na delegacia. Os policiais militares apresentaram ele e duas motocicletas, sendo que uma moto seria proveniente de roubo. A vítima reconheceu o acusado como autor do roubo e sua namorada também o reconheceu. Não foi apresentada arma de fogo [...]

De mais a mais, pontua-se que não há dúvida que referida ação do acusado não pode ser considerada como de menor importância, sendo certo de que foi através de sua atuação que o crime ocorreu de forma tranquila ao outro comparsa, bem como era quem estava conduzindo o veículo da vítima, sendo esse bem recuperado com ele.

Assim, verificando-se a importância da ação do réu para o resultado criminoso, deve permanecer a pena fixada considerando a coautoria do mesmo com os demais comparsas, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. ESPECIAL RELEVO.

LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. COMPROVAÇÃO.

1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima e da testemunha assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa.

3. A prova produzida na fase inquisitorial pode ser usada para embasar o decreto condenatório, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial.

4. Configura-se a coautoria quando os criminosos têm consciência de cooperar na ação comum, contribuindo na realização de uma infração penal. Tal consciência se traduz no liame psicológico que une a conduta de todos os envolvidos, dando ao fato delitivo caráter de crime único.

5. Constatando-se que o coautor do delito foi responsável por uma das fases do delito, não há falar em desclassificação para o crime de favorecimento real.

6. Inaplicável a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, quando o réu, em efetiva divisão de tarefas, conduz o comparsa em seu veículo ao local do crime e, tendo esperado a subtração, leva-o em fuga.

7. Se o emprego da arma de fogo foi reportado de modo seguro pela vítima, há motivo suficiente para a incidência da agravante correspondente. 8. Comprovado o liame subjetivo entre os réus no que se refere à conduta delitiva noticiada na denúncia, resulta adequada a aplicação da majorante correspondente ao concurso de pessoas.

9. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.”

(TJ-DF - 20150510001359 0000132- 51.2015.8.07.0005 (TJ-DF) Data de publicação: 31/08/2016). (Grifo nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a res furtiva – para que se caracterize a coautoria.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”

(TJ-PA - APR: 00136395520188140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/03/2022)

Ante o exposto, não se resta constatado a aplicação da minorante prevista no artigo 29, §1º do Código Penal, por não restar configurado a participação de menor importância do apelante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/11/2024